Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-53.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002655-53.2017.8.05.0014 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAILTON SILVA DE CARVALHO Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NEXO DE CONCAUSALIDADE COM O TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por segurado contra sentença que indeferiu pedido de aposentadoria por invalidez acidentária, pleiteando o reconhecimento de sua incapacidade laborativa total e permanente, bem como a concessão do benefício correspondente, diante das limitações físicas decorrentes de acidente relacionado ao trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, à luz da alegada incapacidade total e permanente para o trabalho, decorrente de acidente laboral e das condições pessoais que dificultam sua reabilitação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 7º, XXVIII, e 201, I, assegura a proteção previdenciária nos casos de incapacidade decorrente de acidente do trabalho, caracterizando o direito à aposentadoria por invalidez como expressão de um direito social fundamental. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, sendo exigida a comprovação da condição por meio de exame pericial. O laudo pericial judicial confirma que o segurado é portador de amputação total do antepé esquerdo e de dois pododáctilos do pé direito, quadro que, somado à sua idade (40 anos), baixa escolaridade e histórico de recebimento de auxílio-doença e auxílio-acidente, compromete de forma definitiva sua reinserção no mercado de trabalho. A jurisprudência e a doutrina previdenciária reconhecem a necessidade de considerar o aspecto subjetivo da incapacidade laboral, envolvendo a atividade anteriormente exercida, a idade do segurado e suas limitações funcionais. A prova documental constante dos autos (exames, relatórios médicos e histórico previdenciário) reforça a existência de nexo de concausalidade entre a lesão e a atividade profissional desempenhada, legitimando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária. Conforme o art. 43 da Lei nº 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A aposentadoria por invalidez acidentária deve ser concedida ao segurado que apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, com insuscetibilidade de reabilitação, quando comprovado o nexo de concausalidade entre a lesão e a atividade profissional. A análise da incapacidade laboral deve levar em conta fatores subjetivos, como idade, escolaridade, tipo de atividade e condições do mercado de trabalho. O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do último benefício recebido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXVIII, e 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42 e 43; CPC, arts. 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002655-53.2017.8.05.0014, em que figuram como apelante JAILTON SILVA DE CARVALHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .